Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-25.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMISSÃO NA POSSE. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE.
1. O interesse de agir encontra amparo na necessidade de buscar um provimento judicial sobre determinada situação relativa ao bem da vida visado e à utilidade da via processual eleita.
2. Comprovado que a TERRACAP é proprietária do imóvel litigioso, resta demonstrada a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional pretendida, ou seja, seu interesse jurídico e patrimonial na demanda, em razão da titularidade do domínio.
3. Recurso conhecido e desprovido.